Tribunal: TJDFT
Processo: 0726526-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726526-54.2024.8.07.0000 PACIENTE: ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONCALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho, a qual mantém o paciente preso preventivamente, por incursão no artigo artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, nos autos do processo referência n. 0707319-51.2024.8.07.0006. Alegou a Defesa Técnica (Dra. Gabriela Rodrigues Gomes) que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sem fundamentação plausível, haja vista que o crime praticado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos concretos que demonstrem tratar-se de pessoa perigosa, que venha a colocar em risco a ordem pública. Pontuou que a prisão é medida excepcional e, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão, tais como a monitoração eletrônica, são suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Ressaltou que a autoridade judiciária se negou a apreciar o pedido de liberdade provisória do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Instada, a Defesa complementou a impetração com as cópias necessárias para a análise do pedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O paciente ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, por ter, em 23-maio-2024, juntamente com mais três pessoas, subtraído cabos de telefonia, transmissão de dados e energia. Narrou a denúncia (ID 60928199, pp. 30-31): No dia 23 de maio de 2024, por volta da 01h00min., na Qd. 03, Conj. A, Sobradinho/DF, os denunciados ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES, RAIRISON ALVES FARIA, WANDERSON DA SILVA DIAS e ULISSES SILVA SANTOS, de forma livre e consciente, e em acordo prévio e com unidade de desígnios, subtraíram para si, cabos de telefonia, transmissão de dados e energia. Consta que policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto de cabos de energia elétrica praticado por quatro indivíduos e receberam um vídeo em que se mostrava que dois indivíduos entravam em uma galeria para furtar os cabos enquanto que outros dois ficavam de vigia. Ao chegarem no local, os policiais viram os quatro indivíduos, ora denunciados, próximos à estação de transmissão de dados da internet e fizeram a abordagem, localizando na posse deles, faca, serrote e lanterna. Os denunciados estavam sujos de grama e terra e havia cabos cortados no local. Indagados, confirmaram que estavam subtraindo cabos e foram então, conduzidos para a delegacia. Pelos fatos os autuados foram presos em flagrante. Em audiência de custódia, realizada em 24-maio-2024, a eminente autoridade judiciária concedeu a liberdade provisória aos autuados primários (ULISSES e WANDERSON) e converteu a prisão em flagrante em preventiva do ora paciente ERIK DOUGLAS e de RAIRISON, para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa de ambos. Em relação ao paciente ERIK DOUGLAS, consignou que ele é reincidente em crime de furto e responde a ação penal por posse irregular de arma de fogo. Confira-se (ID 60928195): Quanto a ERIK e RAIRISON, na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado ERIK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto. Já o custodiado RAIRISON, é reincidente em crime doloso pela condenação definitiva por roubo majorado e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado ERIK ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que ambos custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ÉRIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES (DATA DE NASCIMENTO: 03/06/1998; PAI: MARCELON GONÇALVES DA SILVA; MÃE: SUZANA GLORIA MIRANDA DOS SANTOS) e RAIRISON ALVES FARIA (DATA DE NASCIMENTO: 07/12/1996; PAI: NILTON ALVES FARIA; MÃE: MARIA APARECIDA MOREIRA FERNANDES), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (grifos nossos) Requerida a liberdade provisória nos autos da ação penal, a autoridade judiciária facultou à Defesa formular pedido de revogação da prisão em autos apartados (ID 60928193). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Em que pesem os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando-se o crime a ele imputado (furto de cabos), daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se verifica gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada do paciente, tanto assim que em relação aos corréus primários a liberdade provisória já foi deferida. Apesar de o paciente possuir uma condenação anterior por furto (certidão no ID 60928196, p. 82), esta se deu por fato ocorrido em 23-junho-2019, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, e a pena foi substituída por restritiva de direito. Do mesmo modo, a outra ação penal a qual responde (ação penal n. 0702179-90.2020.8.07.0001) também data do ano de 2019 e o paciente já foi citado da imputação. Destarte, as referidas anotações não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar excepcional, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Portanto, não obstante, num primeiro momento, o histórico criminal do paciente indicasse que sua liberdade poderia representar risco à ordem pública, a sua prisão desde 23-maio-2024 revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos em si (furto de cabos). Registre-se que, em relação a estes autos, o paciente já foi citado da imputação, em 11-junho-2024 (ID 199843464 da ação penal referência), bem como constituiu advogada para lhe defender. Ademais, a defesa declinou endereço certo nos autos, no qual pode ser localizado. Assim, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente ERIK DOUGLAS DOS SANTOS GONÇALVES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo referência n. 0707319-51.2024.8.07.0006), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator